Tribunal: TJBA
Processo: 8058194-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058194-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADAILTON DOS SANTOS LIMA e outros Advogado(s): ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO SIGNIFICATIVA DE CRACK E MACONHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ACONDICIONAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não se limitando à gravidade abstrata do delito imputado. 2. A significativa quantidade de crack apreendida (143 pedrinhas, totalizando 35,86g), droga reconhecidamente de alto poder destrutivo e nocividade à saúde pública, acrescida de porção de maconha (2,74g), ambas devidamente acondicionadas para comercialização, a presença de dinheiro em espécie (R$ 380,00) em cédulas de pequeno valor e aparelho celular, constituem elementos objetivos que demonstram não apenas a materialidade delitiva, mas também o elevado potencial lesivo da conduta e a estruturação para atividade mercantil ilícita. 3. O crack é substância entorpecente de reconhecida periculosidade, com efeitos devastadores sobre a saúde pública e forte correlação com a violência urbana, justificando maior rigor na análise da necessidade de custódia cautelar quando há evidências de comercialização. 4. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, ausência de antecedentes e ocupação lícita) não foram demonstradas na impetração e, ademais, não possuem o condão de, por si sós, afastarem a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros elementos concretos que justificam a custódia cautelar, especialmente diante da gravidade concreta da conduta apurada. 5. A garantia da ordem pública, no caso concreto, não se fundamenta em considerações abstratas sobre a gravidade do delito, mas sim em circunstâncias fáticas específicas que demonstram a elevada reprovabilidade da conduta: quantidade expressiva de entorpecentes; diversidade de substâncias; acondicionamento adequado para comercialização; porte de quantia em dinheiro compatível com atividade mercantil ilícita; e natureza altamente perniciosa de uma das substâncias (crack). 6. O princípio da proporcionalidade deve ser analisado não apenas em relação à pena abstrata, mas principalmente considerando-se o perigo concreto representado pela liberdade do agente, que se sobrepõe às alegadas condições pessoais favoráveis quando evidenciado o risco à ordem pública. 7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a legitimidade da prisão preventiva fundamentada na periculosidade concreta demonstrada pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, ainda que o réu seja primário e possua residência fixa. 8. A eventual aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) constitui matéria afeta ao mérito da ação penal e não obsta a decretação da prisão preventiva, medida de natureza cautelar que possui pressupostos e finalidades distintos da pena definitiva. 9. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta evidenciada pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, que indicam, a princípio, dedicação à atividade de tráfico. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058194-65.2025.8.05.0000, impetrado por ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS (OAB/BA 44.151), em favor de ADAILTON DOS SANTOS LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. 6